Tribunal: TJDFT
Processo: 0734837-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIVRO FISCAL ELETRÔNICO ENVIADO INCOMPLETO. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. OMISSÃO DO CONTRIBUINTE. PERÍCIA TÉCNICA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal ajuizados com o objetivo de desconstituir a CDA n. 5-0190090928 e reconhecer o direito à compensação de créditos de ICMS destacados em notas fiscais de entrada referentes ao exercício de 2009. A sentença julgou improcedente o pedido e condenou a parte embargante ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contribuinte faz jus ao aproveitamento de créditos de ICMS lançados extemporaneamente, em razão de suposta falha no sistema da SEFAZ/DF; (ii) estabelecer se a CDA pode ser desconstituída diante das alegações de vícios no laudo pericial e de omissão do Fisco na análise da escrituração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação, formulado no corpo das razões recursais, é inadmissível por inobservância da forma prevista no art. 1.012, § 3o, do CPC, que exige petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator.
4. O direito ao crédito de ICMS está condicionado à observância das obrigações acessórias, especialmente à escrituração correta e tempestiva dos documentos fiscais, conforme dispõe o art. 23 da LC n. 87/96 e o art. 33 da Lei Distrital n. 1.254/96.
5. Laudo pericial atestou que os arquivos eletrônicos entregues pelo contribuinte estavam incompletos ou em branco, impossibilitando a verificação da efetiva movimentação fiscal e da legitimidade dos créditos de ICMS invocados.
6. Inexistem provas técnicas ou documentais de falha no sistema da SEFAZ/DF, sendo a ausência de escrituração considerada resultado de omissão do contribuinte, que permaneceu inerte mesmo após a abertura de prazo para retificação.
7. A perícia judicial observou os limites da autuação e confirmou a legalidade do Auto de Infração, atestando que foi elaborado conforme o art. 202 do CTN, sem vício técnico.
8. A compensação de créditos tributários requer liquidez, certeza e exigibilidade, além de autorização legal, não sendo possível em sede de embargos à execução fiscal, nos termos do art. 170 do CTN.
9. Eventuais créditos não aproveitados no período fiscalizado poderão ser utilizados futuramente, desde que cumpridos os requisitos legais e procedimentais exigidos pela legislação tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito ao crédito de ICMS está condicionado à escrituração fiscal correta, tempestiva e completa, sendo inadmissível a compensação retroativa em caso de omissão do contribuinte.
2. A alegação de falha sistêmica da SEFAZ/DF deve ser comprovada por documentos técnicos idôneos, não se presumindo a partir da ausência de escrituração.
3. É incabível a compensação de créditos de ICMS em sede de embargos à execução fiscal sem demonstração de liquidez, certeza e exigibilidade nos termos do art. 170 do CTN.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, I; LC n. 87/1996, art. 23; Lei Distrital n. 1.254/1996, arts. 32 e 33; Decreto n. 18.955/1997, arts. 52, 54 e 173; CTN, arts. 170 e 202; CPC, arts. 1.012, § 3o, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1831733, 0700501-52.2021.8.07.0018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 13.03.2024, DJe 02.04.2024; TJDFT, Acórdão n. 1431147, 0708663-63.2021.8.07.0009, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 15.06.2022, PJe 24.06.2022.